Tribunal: STF
Processo: HC 214962
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 213, § 1º DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 15 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - Na hipótese, a sentença condenatória e o decreto prisional encontram-se devidamente fundamentados em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, ‘tendo em vista a gravidade concreta da conduta, consubstanciada no fato de que 'o investigado teria constrangido a própria filha, de apenas 15 anos de idade, a manter por duas vezes relações sexuais com ele' o que demonstra a periculosidade do agravante e maior gravidade do fato delituoso’, circunstâncias que revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar pela gravidade concreta do delito. 



    III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a Corte de origem não se manifestou sobre a matéria, não podendo este Superior Tribunal fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância. 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo Regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 162.397, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente “é pessoa trabalhadora e com boa conduta social”. Ressalta que “não se pode presumir sem elementos concretos que todo réu ao ser condenado venha a impor algum tipo de risco a integridade da vítima”.



5. Prossegue a narrativa para sustentar que “o que de fato ocorreu foi o atípico fenômeno do Complexo de Electra retardado, consistente em uma relação sexual entre pai e filha consentida, conforme será demonstrado nas instâncias recursais”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão processual do acionante.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a sentença condenatória e o decreto prisional encontram-se devidamente fundamentados em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, ‘tendo em vista a gravidade concreta da conduta, consubstanciada no fato de que 'o investigado teria constrangido a própria filha, de apenas 15 anos de idade, a manter por duas vezes relações sexuais com ele' o que demonstra a periculosidade do agravante e maior gravidade do fato delituoso’, circunstâncias que revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar pela gravidade concreta do delito”.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de maio de 2022.



     Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO    



     Relator